Tribunal: TJES
Processo: 5006813-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006813-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: MARCELO LUCAS EVANGELISTA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO-LEI Nº. 911/69 -
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –
SUFICIÊNCIA PARA
COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 1332

–
SENTENÇA NULA -
RECURSO
PROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada em
julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1332), para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, posteriormente sucedida nos autos por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, ora Apelante, em face de MARCELO LUCAS EVANGELISTA, ora Apelado.

Pela sentença id 2894733, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ante a não comprovação da regular constituição em mora do devedor.

Pelas razões recursais id 2894738, pugna-se pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que
(i)
não houve prévia intimação pessoal antes da extinção do feito, como prevê o § 1º, do art. 485, do Código de Processo Civil e

(ii)
a mora restou devidamente comprovada, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes.

Ante a ausência de triangularização da demanda, não há contrarrazões.

Pela petição id 3579139, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) pugna pela sucessão processual, com seu ingresso no polo ativo da presente demanda, ao fundamento de que sucedeu à Apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. nos direitos objeto do contrato que ampara a presente "ação de busca e apreensão".

Na manifestação id 5471066, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. não se opôs à pretendida sucessão processual.

É, em resumo, o Relatório.

Considerando a anuência de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A à sucessão processual pretendida no petitório id 3579139, defiro o pedido.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006813-77.2021.8.08.0048

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

APELADO: MARCELO LUCAS EVANGELISTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em saber se restou comprovada, ou não, a constituição em mora do Apelado para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito
a quo

proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender não estar comprovada a mora, haja vista que a notificação extrajudicial não foi recebida no endereço do Apelado.

É sabido que a regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
- A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Em recente julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1332), o Colendo Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “
p
ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"

No caso vertente, o documento id 2894720 demonstra que a notificação extrajudicial fora encaminhada ao endereço constante no contrato objeto dos autos, todavia, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “ausente”.

A despeito da ausência de recebimento da notificação extrajudicial, impõe-se adotar a nova orientação vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça que considera suficientemente demonstrada a mora do devedor pelo mero encaminhamento da missiva ao endereço do destinatário, como ocorreu
in casu.

Assim, impõe-se a reforma da conclusão alcançada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, porquanto encontra-se em dissonância com a mais recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 17/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.